Tribunal: TJDFT
Processo: 0747805-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Processo : 0747805-38.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a resp. decisão[1] de deferimento da tutela de urgência, para declarar a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel designado por Apartamento 201 da SQS 413, Bloco T, Asa Sul. O juízo originário compreendeu que foram cumpridos os requisitos legais para a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário. No entanto, fundamentou que, em relação aos leilões extrajudiciais, não houve cumprimento do art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97, ante a ausência da intimação da realização do leilão. Em síntese, a agravante alega a impossibilidade de concessão de medida satisfativa em tutela de urgência, tal como procedido pelo juízo originário, com a declaração de nulidade do próprio leilão, esvaziando-se o mérito da demanda sem ao menos observar o contraditório e a ampla defesa. Diz que o juiz foi induzido a erro pelos agravados, porquanto não é verdade que não foram intimados do leilão, o que ocorreu mediante correspondência entregue no endereço constante do contrato, bem assim encaminhada ao endereço eletrônico da parte. Conclui ausentes a plausibilidade do direito e o perigo da demora, tendo em vista que, no momento do ajuizamento da demanda, a venda judicial já havia se aperfeiçoado, com a expedição da carta de arrematação e efetivo registro no cartório de imóveis. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O art. 39, II, da Lei 9.514/1997 c/c com o art. 34 do Decreto-Lei 70/1966 autorizam ao devedor purgar a mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel até o momento da assinatura do auto de arrematação. Nesse passo, considerando que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra óbice, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei 70/1966. A propósito, orientam os precedentes julgados na Corte Superior: HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA. DATA LIMITE. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 26, § 1o, E 39, II, DA LEI No 9.514/97; 34 DO DL No 70/66; E 620 DO CPC. 1. Ação ajuizada em 01.06.2011. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 07.02.2014. 2. Recurso especial em que se discute até que momento o mutuário pode efetuar a purgação da mora nos financiamentos vinculados ao Sistema Financeiro Imobiliário. 3. Constitui regra basilar de hermenêutica jurídica que, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, sobretudo quando resultar em exegese que limita o exercício de direitos, se postando contrariamente ao espírito da própria norma interpretada. 4. Havendo previsão legal de aplicação do art. 34 do DL no 70/99 à Lei no 9.514/97 e não dispondo esta sobre a data limite para purgação da mora do mutuário, conclui-se pela incidência irrestrita daquele dispositivo legal aos contratos celebrados com base na Lei no 9.514/97, admitindo-se a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. 5. Como a Lei no 9.514/97 promove o financiamento imobiliário, ou seja, objetiva a consecução do direito social e constitucional à moradia, a interpretação que melhor reflete o espírito da norma é aquela que, sem impor prejuízo à satisfação do crédito do agente financeiro, maximiza as chances de o imóvel permanecer com o mutuário, em respeito, inclusive, ao princípio da menor onerosidade contido no art. 620 do CPC, que assegura seja a execução realizada pelo modo menos gravoso ao devedor. 6. Considerando que a purgação pressupõe o pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97, sua concretização antes da assinatura do auto de arrematação não induz nenhum prejuízo ao credor. Em contrapartida, assegura ao mutuário, enquanto não perfectibilizada a arrematação, o direito de recuperar o imóvel financiado, cumprindo, assim, com os desígnios e anseios não apenas da Lei no 9.514/97, mas do nosso ordenamento jurídico como um todo, em especial da Constituição Federal. 7. Recurso especial provido (REsp 1.433.031/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014. Negritado) RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI No 70/1966. 1.Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. 2.No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. 4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no 9.514/1997. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.462.210/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014. Negritado) De acordo com os autos na origem, é indiscutível a consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, aqui agravante. A discussão reside na alegada falta de intimação do devedor acerca dos leilões. Todavia, os documentos anexados aos autos originários com a contestação permitem afirmar, prima facie, que os requisitos do art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97 foram regularmente atendidos. Com efeito, consta que a agravada Adriana foi intimada dos leilões[2], pessoalmente via correspondência encaminhada ao endereço cadastrado no contrato[3] e ao endereço eletrônico[4]. Ademais, está pacificado na jurisprudência que o devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, de aplicação subsidiária às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no 9.514/1997). Precedente do STJ: AgInt no REsp 1.567.195/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017. Na hipótese, a arrematação ocorreu na data do 2o leilão, ou seja, em 06.10.2020, cuja carta foi firmada naquela mesma data[5] e devidamente registrada na matrícula do imóvel em 22.10.2020, conforme certidão imobiliária (R. 14-61)[6]. Assim, sem embargo da possibilidade de suspensão dos efeitos da arrematação, se fosse o caso, não me parece adequada a anulação do próprio leilão em si, declarada, como fora, liminarmente, sem ao menos ouvir a parte contrária, o que, de fato, poderá resultar enorme prejuízo à fiduciária agravante e ao terceiro arrematante, caso, ao final, seja reconhecida a regularidade da venda extrajudicial do imóvel. Ante o exposto, e sopesando os interesses envolvidos, a r. decisão agravada deve ser sobrestada até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 74419780 na origem (processo n. 0733472-78.2020.8.07.0001). [2] Id. 76187740 na origem (processo n. 0733472-78.2020.8.07.0001). [3] Id. 76187738 – p. 1 na origem (processo n. 0733472-78.2020.8.07.0001). [4] Id. 76187741 e 76188497 na origem (processo n. 0733472-78.2020.8.07.0001). [5] Id. 76187743 na origem [6] Id. 76188502 – p. 4 na origem